Tribunal: TJSP
Processo: 0005480-47.2015.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelação. Receptação simples e dois crimes de furto qualificado por rompimento de obstáculo, emprego de chave falsa e concurso de pessoas. Insurgência defensiva. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelas vítimas e policiais militares. Qualificadoras do furto devidamente comprovadas. Crime de receptação também configurado. Apelante

Ementa:
Apelação. Receptação simples e dois crimes de furto qualificado por rompimento de obstáculo, emprego de chave falsa e concurso de pessoas. Insurgência defensiva. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelas vítimas e policiais militares. Qualificadoras do furto devidamente comprovadas. Crime de receptação também configurado. Apelante Gilson surpreendido na posse de veículo automotor objeto de furto, com placas adulteradas, alegando tê-lo adquirido pelo valor de R$ 39.000,00 em "feira do rolo", sem apresentar qualquer documentação correspondente. Condenação mantida. Pontual correção do cálculo das penas. Reconhecimento da reincidência do réu Marcelo, com elevação de sua pena na fração de 1/6. Regime inicial semiaberto para o referido acusado.
Apelo ministerial parcialmente provido. Apelo defensivo improvido.